Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-83.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória movida devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica, impactando a produção de aço da autora.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória movida devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica, impactando a produção de aço da autora.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) a responsabilidade da ré pela interrupção do serviço de energia elétrica; e (iii) a comprovação de todos os danos materiais alegados pela autora.

III. Razões de Decidir
3. Cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Há responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço, de modo que, comprovada a interrupção de energia e o nexo causal com os danos causados, é cabível a condenação.
4. O valor dos danos materiais foi em sua maioria suficientemente provado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço é objetiva. 2. Comprovada a interrupção de energia e o nexo causal com os danos causados, é cabível a responsabilização da concessionária.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 6o, VIII, 14, 22;
Lei no 8.987/1995, art. 25;
CPC, art. 85, §11o, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 02.02.2015.
TJSP, Apelação Cível 1013103-52.2024.8.26.0152, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.
TJSP, Apelação Cível 1009279-68.2025.8.26.0405, Rel. Des. Monte Serrat, 30a Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.
TJSP, Apelação Cível 1096059-90.2024.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2025.